Tribunal: TJES
Processo: 5000639-14.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000639-14.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: EDIMAR MOREIRA FIALHO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. SUSPEITA DE FRAUDE.
INEXITOSAS
TENTATIVAS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE. SERVIÇO QUE DEVE SER REGULARIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese do Autor/Recorrido
: O autor alega, em síntese, que possui algumas linhas telefônicas junto a Vivo e que ao efetuar uma ligação para sua esposa, pois estava de viagem, recebeu uma mensagem informando do bloqueio da linha. Afirma que tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito. Alega que todas as suas linhas foram bloqueadas. Em mais uma conversa com a preposta da empresa lhe foi informado que ele deveria se dirigir ao Cartório e registrar que todas as linhas lhe pertenciam. Afirma que quando da contratação dos serviços, tal exigência não lhe foi feita. Alega que em virtude do ocorrido, ficou incomunicável. Requer o desbloqueio das linhas e danos morais. Em contrarrazões requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
2. Tese Da
Requerida/
Recorrente:
Em sede de Recurso Inominado alega inexistência de cobranças indevidas e que o bloqueio das linhas se deu por suspeita e fraude e comportamento incomum, haja vista a utilização inadequada do plano. Que bastava o autor ter comparecido a uma loja e atualizar o termo de contratação, o que não foi feito. Afirma que não houve falha na prestação de serviço, razão pela qual incabível, portanto, dano moral indenizável. Alega, ainda, que não houve dano aos direitos da personalidade do autor. Aduz ser desproporcional o valor da multa atribuída para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. Requer a reforma da r. sentença de piso. Alternativamente, requer a diminuição do quantum arbitrado a título de dano moral.
3. Sentença:

“Julgo procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a
) DETERMINAR
que a

parte ré proceda com o desbloqueio das linhas telefônicas da parte autora (97) 9.9919-7777, (27) 9.9757-5757, (27) 9.9998-5757, (28) 9.9957-5757, (28) 9.9977-5770, (99) 9.9137-3737, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso as mesmas ainda encontrem-se bloqueadas pelos fatos narrados nos autos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
b) CONDENAR
a parte ré

a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); valor este a ser
corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.”

4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Em que pese a irresignação do Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Compulsando os autos
entendo que houve falha na prestação de serviço por parte da empresa requerida, que bloqueou as linhas telefônicas do recorrido de forma indevida. Observo que apesar da recorrente alegar suspeita de fraude, não há provas nos autos capazes de comprovar o alegado, ônus que lhe incumbiria. Ademais, como bem observou o juízo e primeiro grau, o autor não estava inadimplente. Assim, entendo que o bloqueio das linhas foi arbitrário, tendo permanecido por meses sem poder utilizar as linhas telefônicas. Observo dos autos,
ainda,
que nem todas as linhas foram reestabelecidas e que o recorrente alega que não há como cumprir com a obrigação de fazer de forma integral, o que entendo deva ser discutido em fase de execução,
com a eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
. Demonstrado ainda nos autos as várias tentativas do recorrido em resolver o impasse, sem êxito,
somado ao fato do
recorrido ter permanecido por meses sem poder se utilizar das linhas telefônicas, entendo perfeitamente cabível o dano moral, pois
se trata de má prestação de serviço que gerou transtornos, aflições e desconforto ao autor que ultrapassam o mero aborrecimento e possui extensão suficiente para caracterizar o dano moral. No que tange a valoração do dano, R$ 5.000,00, deve ser mantida, vez que
se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos
danos

morais,
considerando, ainda, a privação de bem considerado essencial
.
No que se refere a
valoração
da multa arbitrada,
a jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie
.
Em se verificando que a
multa

diária
foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial, eventual obtenção de valor final expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução,
ainda mais que esta restara devidamente limitada pelo juízo de piso para evitar que chegue a valor exorbitando por culpa da própria recorrente, face a eventual desídia no cumprimento da decisão judicial
. Assim, inviável qualquer incursão nessa seara, a fim de promover qualquer alteração do julgado.
5. Dispositivo
: Diante disso, conheço do recurso inominado, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a r. sentença.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.